Tribunal: TJDFT
Processo: 0715371-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE INCLUSÃO NO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO REFORMADA.
1. O artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil, que permite a determinação de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes traz medida de inegável caráter coercitivo (execução indireta) visando que o próprio executado venha a quitar seu débito inadimplido, ou seja, que a satisfação da obrigação ocorra de maneira mais célere.
2. Em julgamento do Tema Repetitivo 1.026, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: "O art. 782, §3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA.".
3. A despeito da presente execução não ser fiscal, aproveita-se a questão acerca do descabimento de se exigir que sejam esgotadas as vias administrativas ou mesmo que se comprove a impossibilidade da inscrição no cadastro de inadimplentes por meios próprios, uma vez que não há qualquer requisito criado pela lei para que a medida seja efetivada.
4. Desta forma, não há que se falar que a inclusão dos dados do executado em cadastro de inadimplentes está condicionada à demonstração do insucesso de medidas prévias adotadas pela parte exequente, ou que a medida deva necessariamente ser efetivada pelo próprio exequente, motivo pelo qual a r. decisão deve ser reformada.
5. Agravo conhecido e provido.